Tribunal: TJES
Processo: 0012456-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012456-86.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO EVANGELISTA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012456-86.2015.8.08.0024

RECORRENTE: JULIO EVANGELISTA RODRIGUES

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. PROVAS INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA RES FURTIVA. FONTE AUTÔNOMA. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema 1.258/STJ. O recorrente, condenado por crime de roubo majorado, alega a inaplicabilidade do precedente vinculante sob o argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em reconhecimento pessoal irregular, o que contaminaria, por derivação, a prisão em flagrante e os depoimentos policiais. O recurso objetiva o destrancamento do apelo extremo mediante a realização de distinguishing.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão recorrido se harmoniza com a tese fixada no Tema 1.258 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao fixar o Tema 1.258, estabeleceu que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a invalidade do reconhecimento, mas ressalvou a possibilidade de manutenção do decreto condenatório quando este se fundar em provas independentes que não guardem nexo de causalidade com o ato viciado.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se amparadas pela prisão em flagrante do réu na posse direta da res furtiva (aparelho celular da vítima). Tal circunstância, aliada aos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, configura fonte independente de prova, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, descaracterizando a tese de contaminação por derivação.

A manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial é impositiva, uma vez que o acórdão de origem aplicou o núcleo essencial do precedente vinculante ao reconhecer que o conjunto probatório é autônomo e suficiente para a condenação, independentemente da higidez formal do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o decreto condenatório se existirem provas independentes e autônomas.

A prisão em flagrante na posse do objeto subtraído e os depoimentos testemunhais sobre a dinâmica da abordagem constituem fontes de prova independentes que autorizam a manutenção da condenação, independentemente do vício no reconhecimento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LVI.

Código de Processo Penal (CPP), art. 157, § 1º, e art. 226.

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp n. 2.072.100/SP, REsp n. 2.072.231/SP e REsp n. 2.072.541/SP), 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012456-86.2015.8.08.0024

RECORRENTE: JULIO EVANGELISTA RODRIGUES

RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por JULIO EVANGELISTA RODRIGUES, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18942268) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento na aplicação do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente vinculante, argumentando, em síntese, que a prisão em flagrante e a apreensão da res furtiva não constituem provas independentes, mas sim elementos derivados e contaminados pelo reconhecimento pessoal irregular, realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, o que atrairia a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contraminuta (id. 19144083) pelo desprovimento do agravo.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A insurgência recursal volta-se contra óbice aplicado em sede de juízo de viabilidade, que conduziu à negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que o acórdão estadual estaria em harmonia com o referido precedente vinculante.

Em suas razões, a agravante busca realizar distinguishing, sustentando que a apreensão do objeto e os depoimentos policiais são provas dependentes do reconhecimento viciado, não incidindo, portanto, a ressalva de autonomia prevista na tese repetitiva.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O STJ, ao julgar o Tema 1.258, fixou a seguinte série de teses:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente sedimentadas em elementos que transcendem o ato de reconhecimento impugnado. Os autos revelam que o réu foi preso em flagrante na posse direta da res furtiva — o aparelho celular da vítima —, circunstância que, por si só, constitui indício veemente de autoria, independentemente de qualquer identificação prévia.

Ademais, o convencimento judicial alicerçou-se nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos sob o manto do contraditório judicial. Tais relatos confirmam a dinâmica da abordagem e a localização do objeto ilícito com o agravante, configurando fonte de prova independente que não possui nexo de causalidade exclusivo com o reconhecimento realizado na fase policial.

Nesse sentido, a tese de "contaminação por derivação" arguida pela defesa não subsiste à análise do acórdão recorrido. A existência de flagrância e a apreensão do produto do crime constituem "fonte independente" (art. 157, § 1º, do CPP), permitindo a manutenção do decreto condenatório sem violação ao precedente do STJ.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 1.258 ao firmar compreensão no sentido de que o conjunto probatório é autônomo, robusto e suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, independentemente da higidez formal do reconhecimento pessoal.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.
Voto com o relator